Tribunal: STF
Processo: ADC 67
Classe: ADC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo Regimental. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Eleitoral. Parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral. Discussão sobre a inaplicabilidade da cláusula de barreira aos suplentes. Indicação de caso único em que empregada técnica decisória de interpretação conforme como argumento bastante a justificar a controvérsia judicial relevante. Inexistência de controvérsia judicial relevante acerca da constitucionalidade da norma atacada. Resoluções n. 23.554 de 2017 e n. 23.611 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral que ratificam a legitimidade do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral. Em convergência interpretativa, a decisão proferida pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Estado de segurança jurídica acerca da presunção de constitucionalidade do ato normativo. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal densificaram os conceitos de controvérsia judicial e proporções relevantes, como elementos necessários para a configuração do requisito de admissibilidade. Ausência de proporção relevante no caso. Idoneidade de instrumentos processuais ordinários para a solução do problema alegado. Agravo Regimental conhecido e não provido.